Tribunal: TJSP
Processo: 2089230-19.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo D. Procurador-Geral de Justiça – Lei no 7.236/2009, do Município de Franca, de iniciativa parlamentar, a qual estabelece, dentre outros, que, "na semana da realização da EXPOAGRO - Feira Agropecuária de Franca, um dia será reservado para Shows de Músicas Gospel e Ecumênica" – Alegada usurpação da competência privativa do Chefe do Executivo,

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo D. Procurador-Geral de Justiça – Lei no 7.236/2009, do Município de Franca, de iniciativa parlamentar, a qual estabelece, dentre outros, que, "na semana da realização da EXPOAGRO - Feira Agropecuária de Franca, um dia será reservado para Shows de Músicas Gospel e Ecumênica" – Alegada usurpação da competência privativa do Chefe do Executivo, com violação dos arts. 5o, 47, XIV e XIX, "a" e 144 da CE – Inocorrência de vício de iniciativa, à luz do Tema no 917 de Repercussão Geral – Ofensa, contudo, aos postulados da laicidade estatal e igualdade, insculpidos nos arts. 5o e 19, I e III da CF – Expressão "Gospel" que implica favorecimento de determinada religião, ferindo a neutralidade estatal prevista na Carta Magna – Precedentes do E. STF – Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão "Gospel", presente no caput e parágrafo único do art. 1o da Lei no 7.236/2009 do Município de Franca.